Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Osmar Marcelino Lacerda Júnior em favor do paciente Lucas dos Santos Brito, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consoante Auto de Prisão lavrado pela 19a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, em decorrência de operação realizada no dia 4/5/2023. Conforme consta do relatório de situação processual executória, verifica-se que o paciente foi identificado como apenado por conta dos julgamentos realizados na Ação Penal 0003324-88.2017.8.07.0015, julgada pela MM. 4a Vara de Entorpecentes de Brasília e, também, na Ação Penal 0012056-34.2012.8.07.0015, julgada pela MM. 3a Vara Criminal de Ceilândia, estando ele atualmente no regime aberto e em prisão domiciliar. Nas razões que foram lançadas na petição inicial, alega o ilustre impetrante suposta conduta ilegal na atuação dos policiais responsáveis pela operação em comento, bem como apresenta informações pessoais do paciente, no sentido de que ele atualmente exerce trabalho fixo e remunerado, sendo provedor de seus dois filhos menores de 12 (doze) anos. Requer, nesse rumo, em sede de liminar, o relaxamento da prisão em flagrante do paciente ou sua substituição por medida cautelar alternativa ou, ainda, a fixação de prisão domiciliar. Este o breve relatório. Passo a decidir. Como se pode observar, os presentes autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para análise do pedido liminar. Consoante se verifica dos autos o writ em exame foi impetrado, contudo, antes mesmo da análise da legalidade da prisão em flagrante pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Como já consignado, a prisão que ora é questionada decorre de flagrante delito, e não de mandado de prisão decorrente do cumprimento de decisão judicial. Para melhor conhecimento do que ocorre em ralação ao presente feito, em contato com o Núcleo de Audiência de Custódia, verificou-se que o paciente foi apresentado para audiência de custódia vinculada ao PJe no 0718918-36, na manhã de 06/5/2023, sendo desconhecido até o momento, o desfecho da respectiva análise judicial. Consigne-se, todavia, que ainda que a decisão a ser proferida pelo d. Juízo de Custódia seja no sentido de converter o flagrante em preventiva, a petição inicial do presente Habeas Corpus não se afigura suscetível de automática convalidação, de forma superveniente, uma vez que o remédio constitucional deve impugnar especificamente os fundamentos utilizados pela decisão contra a qual há insurgência. As provas e pedidos também deverão guardar consonância com os aspectos processuais e materiais do caso concreto. Em sendo assim, importa que fique destacado que sem a existência de decisão proferida no 1o Grau de Jurisdição, seja ela oriunda de Juízo de Conhecimento ou do NAC, o vertente writ, nos moldes em que impetrado, não pode ser diretamente distribuído ao Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, sob pena de violar o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido, é preponderante a conclusão de que há inadmissibilidade da impetração, uma vez que o presente Habeas Corpus foi impetrado antes de proferida decisão que se pretende impugnar por esta via heroica, portanto, sem dela conhecer o seu conteúdo, e distribuída diretamente perante o 2o Grau de Jurisdição, de forma precoce e inadequada. Ante o exposto, sem mais delongas e estando ausentes os pressupostos legais e pertinentes, não admito a presente impetração e julgo extinto o feito sem exame do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 06 de maio de 2023, às 15h36. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)